Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712464-85.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRUNO CAMPOS MARTINS, SILVYA MARIA ALVES APELADO: SILVYA MARIA ALVES, BRUNO CAMPOS MARTINS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, VALDERI MARQUES DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se que a AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, por meio da petição de ID 28825192, noticia o cumprimento de parte principal da obrigação estabelecida na sentença recorrida, a fim de estancar incidência de juros e correção no caso vertente. No ensejo, junta documentos (ID 2825194 e seguintes). Diante desse fato novo e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), INTIME-SE A PARTE ADVERSA (SILVYA MARIA ALVES e BRUNO CAMPOS MARTINS) PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DO CONTEÚDO E DO PEDIDO VEICULADO NA PETIÇÃO DE ID 288825192, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator